Tribunal: TJDFT
Processo: 0718586-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718586-29.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIND. DOS TRABALHADORES EM EMP. DE LOC. DE VIDEOS ESC. DE ADV.CONSULTORIA DO DF EMBARGADO: DALILA LUCIA DE AZEVEDO QUEIROZ, ARISTOTELES MACHADO DE QUEIROZ, NATANAEL SALES SILVA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, em face da decisão que não conheceu do Recurso Inominado, ante a deserção. Por entender haver omissão na decisão, requer o pronunciamento sobre a aplicabilidade subsidiária do § 4° do art. 1.007, do CPC, no presente caso, com aplicação de efeito modificativo aos presentes Embargos de Declaração, de modo alterar a decisão proferida, para o fim de conhecer do Recurso Inominado interposto. Decido. Os Embargos de Declaração são recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Conforme consignado na decisão embargada, a admissibilidade do Recurso Inominado sujeita-se ao recolhimento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95, e art. 74, §§ 1o, 2o e 3o, do RITR, que deve ser realizado nas 48 horas após a sua interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção. No mesmo sentido, o Enunciado 80, do FONAJE. Diante de expressa previsão legal e regimental, a aplicação do CPC se dá apenas de forma supletiva (art. 1.046, § 2o, CPC). Por isso, inaplicável ao sistema recursal dos Juizados Especiais - próprio e especial -, as diretrizes do art. 1.007, § 4o, do CPC (Enunciado 168, FONAJE). O regramento disposto em lei especial afasta a incidência da norma geral. Ademais, a omissão do legislador quanto à possibilidade de complementação do preparo pelo recorrente dentro da sistemática dos Juizados Especiais é proposital ou eloquente, uma vez que a parte já goza de 48 horas, após a interposição do recurso, para realizar o preparo, diverso, portanto, do próprio regramento do “caput” do art. 1.007, ao dispor que o preparo há de ser realizado, obrigatoriamente, no ato da interposição do recurso, no caso, apelação cível. Assim, diante da clareza da lei de regência, cujo conhecimento não pode ser ignorado pela parte e, com mais razão, pelo advogado constituído (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, art. 3o), inexiste qualquer vício na decisão embargada (omissão). Cabe destacar que os efeitos infringentes, em Embargos de Declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício acarrete a alteração do resultado da decisão. Entretanto, é necessária a existência de quaisquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica na hipótese em análise. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração (art. 35, § 1o, RITR; art. 1.024, § 2o, do CPC). Int. Brasília/DF, 24 de março de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora